Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0703199-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência – o Procurador do Distrito Federal fará sustentação oral (ID 25375227). Intime-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES